Tribunal: TJSP
Processo: 1002831-19.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
ção de pensão por morte. Sentença de procedência, condenando a ré a concessão e pagamento, desde a data do requerimento administrativo, do benefício de suplementação de pensão por morte. Recurso da ré que não merece prosperar. Participante que se aposentou em 1990, quando passou a receber benefício de suplementação de aposentadoria, e faleceu em 2021. Autor que era cônjuge do participante e já recebe benefício de pensão por morte do INSS, estando preenchida as condições previstas no regulamento vigente à época da aposentadoria do participante, que é anterior a vigência da Resolução no 49/1997 da Petros, que passou a exigir o cadastramento do beneficiário e pagamento de complementação. Irretroatividade. Aplicação das normas vigentes no momento da aposentadoria do cônjuge do autor. Tema 907 do STJ que se refere ao cálculo inicial do benefício complementar devido ao participante, o que não se confunde com o direito do beneficiário-dependente ao pagamento da suplementação de pensão por morte. Temas 955 e 1021 do STJ inaplicáveis ao caso. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002831-19.2023.8.26.0577; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
Apelação. Ação ordinária, obrigação de fazer, pensão por morte c./c. indenização por danos morais. Previdência privada fechada. Suplementação de pensão por morte. Sentença de procedência, condenando a ré a concessão e pagamento, desde a data do requerimento administrativo, do benefício de suplementação de pensão por morte. Recurso da ré que não merece prosperar. Participante que se aposentou em

Ementa:
Apelação. Ação ordinária, obrigação de fazer, pensão por morte c./c. indenização por danos morais. Previdência privada fechada. Suplementação de pensão por morte. Sentença de procedência, condenando a ré a concessão e pagamento, desde a data do requerimento administrativo, do benefício de suplementação de pensão por morte. Recurso da ré que não merece prosperar. Participante que se aposentou em 1990, quando passou a receber benefício de suplementação de aposentadoria, e faleceu em 2021. Autor que era cônjuge do participante e já recebe benefício de pensão por morte do INSS, estando preenchida as condições previstas no regulamento vigente à época da aposentadoria do participante, que é anterior a vigência da Resolução no 49/1997 da Petros, que passou a exigir o cadastramento do beneficiário e pagamento de complementação. Irretroatividade. Aplicação das normas vigentes no momento da aposentadoria do cônjuge do autor. Tema 907 do STJ que se refere ao cálculo inicial do benefício complementar devido ao participante, o que não se confunde com o direito do beneficiário-dependente ao pagamento da suplementação de pensão por morte. Temas 955 e 1021 do STJ inaplicáveis ao caso. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.